Tribunal: TJBA
Processo: 0501090-27.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0501090-27.2020.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1° GRAU: 0501090-27.2020.8.05.0080

RECORRENTES
: ALAN JESUS SANTOS, CLEITON CONCEIÇÃO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL VARGA SCORPIÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): RAFAEL CARVALHO ANDRADE

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. RÉUS NÃO LOCALIZADOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 367 E 565 DO CPP. SUPOSTA NULIDADE ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DO ATO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS INDEPENDENTES E HARMÔNICAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DO ADOLESCENTE PARTÍCIPE. CADEIA DE RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alan Jesus Santos e Cleiton Conceição Pereira contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há onze questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal dos réus para a audiência de instrução e da decretação da revelia; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, invalida a condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas; (iv) definir se incide a majorante do concurso de pessoas; (v) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, inclusive com afastamento da Súmula 231 do STJ e (vi) diminuição das frações de aumento, pelo (vii) concurso de pessoas e crime formal; e (viii) determinar se são cabíveis a alteração do regime inicial, (xix) a substituição da pena privativa de liberdade, (x) o direito de recorrer em liberdade e (xi) a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo prossegue validamente sem a presença dos acusados quando eles, intimados nos endereços que forneceram, mudam de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367 do CPP.

4.

A parte não pode invocar nulidade para a qual concorreu por sua própria omissão, conforme o art. 565 do CPP.

5. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal preclui quando não é suscitada em alegações finais, na forma do art. 571, I, do CPP, e não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

6. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP perde aptidão para servir, por si só, como fundamento autônomo de autoria. Contudo, a irregularidade do reconhecimento policial não invalida a condenação quando o decreto condenatório se apoia em provas independentes, judicializadas, firmes e harmônicas.

7. As vítimas narram de forma coerente a dinâmica do roubo, em harmonia com o depoimento do adolescente partícipe, as confissões extrajudiciais dos réus e a recuperação dos bens, o que confirma a autoria delitiva.

8. A atuação conjunta de três agentes, com unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas, autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

9. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal,
ex vi

Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191.

10. O aumento de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas é adequado quando adotado no patamar mínimo legal, apesar da atuação de três agentes em reforço recíproco da intimidação.

11. O aumento de 1/6 pelo concurso formal mostra-se proporcional quando uma única ação atinge dois patrimônios distintos.

12. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante do
quantum
da pena fixada.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena supera quatro anos e o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, conforme o art. 44, I, do CP.

14. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando a própria sentença já assegura esse direito aos apelantes.

15. A condenação em custas decorre do art. 804 do CPP, cabendo ao juízo da execução examinar eventual miserabilidade para fins de isenção.

16. O parâmetro de cálculo do valor unitário do dia-multa deve corresponder ao salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

17. Recurso conhecido, preliminares rejeitas e, no mérito, desprovido. De ofício, alterado o valor do dia-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comparecimento do acusado, após frustrada sua intimação no endereço por ele mesmo informado e não atualizado perante o juízo, autoriza o prosseguimento do processo, sem nulidade por cerceamento de defesa.

2. A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial impede seu uso como fundamento autônomo de autoria, mas não invalida a condenação apoiada em provas judicializadas independentes e convergentes.

3. As declarações coerentes das vítimas, o depoimento judicial do partícipe, as confissões extrajudiciais e a recuperação dos bens subtraídos formam conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do roubo.

4. A atuação conjunta de vários agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configura a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo.

5. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável no roubo cometido com grave ameaça e com pena superior a quatro anos.

7. A aferição da hipossuficiência para eventual isenção de custas processuais compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 367, 563, 565, 571, I, e 804; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 49, § 1º, 59, 68, 70 e 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.129.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/9/2022, DJe 4/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.571/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, HC n. 810.065/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJEN 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 821.145/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025; STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 4/6/2009, DJe 5/6/2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, 3ª Seção; STJ, AgRg no HC n. 880.753/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12/3/2024, DJe 18/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501090-27.2020.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrentes Alan Jesus Santos e Cleiton Conceição Pereira e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, alterando,
d
e ofício, o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registrada no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0501090-27.2020.8.05.0080)